Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS A IMPUGNAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA. TAXAS CONDOMINIAIS. APROVAÇÃO EM ATAS DE ASSEMBLEIAS GERAIS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. TÍTULO. CERTEZA LIQUIDEZ E EXIGIBILIZADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A ausência de intimação da embargante para manifestar-se sobre a impugnação e os documentos apresentados pelo embargado caracteriza error in procedendo por violação aos arts. 436 e 437, § 1o do CPC.
2. A instrução do processo permite o julgamento da demanda com base no art. 1.013, § 3o, II do CPC.
3. A execução de débitos condominiais deve ser proposta com todos os documentos comprobatórios dos créditos executados, segundo expressamente previsto no inciso X do art. 784 do CPC.
4. A lista de presença da assembleia que instituiu as taxas cobradas não é documento indispensável à propositura da execução, por representar tão somente a previsão do resultado da votação na ata. Precedentes.
5. Demonstrado que as despesas condominiais objetos da execução originária foram devidamente deliberadas e aprovadas em assembleias gerais do condomínio apelado pela maioria dos condôminos, não há que se falar em nulidade de execução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Pedidos iniciais julgados improcedentes.